Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar da legitimidade da pactuação do período de carência, é certo que em determinados casos de emergência, urgência e planejamento familiar, excepcionalmente se afasta a disposição contratual para se garantir a cobertura do atendimento, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98.
2. Ultrapassadas 24 (vinte e quatro) horas da pactuação do contrato de plano de saúde, em casos de urgência ou emergência é dever da prestadora a cobertura do atendimento, ainda que o plano esteja sob o período de carência, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Garantida a cobertura em atendimento ambulatorial e internação hospitalar, não se pode limitar o atendimento às primeiras 12 horas, sob pena de afronta ao verbete 302, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos da Jurisprudência majoritária desta Turma, a simples negativa de cobertura de Plano de Saúde não implica a condenação em danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.